Tribunal: TJSP
Processo: 0047633-46.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de multa imposta em sentença. Juízo prolator da sentença condenatória que, ante a ausência de pagamento da sanção pecuniária pelo réu, determina remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da multa. Descabimento. ADIn 3.150. Ministério Público que é o único órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de multa imposta em sentença. Juízo prolator da sentença condenatória que, ante a ausência de pagamento da sanção pecuniária pelo réu, determina remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da multa. Descabimento. ADIn 3.150. Ministério Público que é o único órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar o art.51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca.